Tribunal: TJMT
Processo: 1065727-63.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065727-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANIA GONCALVES CASTILHO - CPF: 571.446.641-15 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SONIA REGINA CASTILHO LIRIO - CPF: 284.159.731-87 (RECORRIDO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1065727-63.2024.8.11.0001.

origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
VÂNIA GONÇALVES CASTILHO.

RECORRIDA:
SÔNIA REGINA CASTILHO LÍRIO.

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de ressarcimento de valores, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 7.982,66, com correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora pela taxa Selic, a partir do desembolso e da citação, respectivamente.

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a reclamante alega omissão quanto a outros valores supostamente comprovados e reiterou o pedido de indenização por danos morais, requerendo o provimento do recurso para fixação de nova condenação totalizando R$ 11.941,17.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados aos autos comprovam a existência de valores adicionais a serem ressarcidos pela parte ré; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Compete à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu quanto aos valores adicionais pleiteados em sede recursal.

6. As provas consideradas na sentença têm respaldo em extratos e recibos que identificam de forma precisa os pagamentos realizados, não sendo admitidas capturas de tela “
prints
” desacompanhadas de documentos idôneos ou extratos sem identificação da parte autora.

7. A ausência de comprovação inequívoca e documental dos novos valores impede a majoração da condenação imposta na sentença recorrida.

8. O desconforto decorrente da relação contratual não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo nos autos conduta ilícita ou nexo causal aptos a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de “
prints
” e extratos bancários sem identificação da parte interessada não constitui meio idôneo de prova para fundamentar pedido de ressarcimento.

A ausência de comprovação inequívoca de valores adicionais impede a ampliação da condenação.

O mero aborrecimento decorrente de relação contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 281121424), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento dos seguintes valores: R$ 1.600,00; R$ 1.662,67; R$ 1.830,03; R$ 1.662,67 e R$ 1.227,29, atualizados pelo IPCA/IBGE, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, respectivamente em 21/5/2024, 17/5/2024, 3/5/2024, 21/5/2024 e 6/4/2024, com juros de mora calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária já aplicado, conforme o artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. O pedido relativo ao dano moral foi julgado improcedente. O feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a sentença prolatada pelo Juízo singular não considerou outros valores comprovadamente despendidos, os quais constam nos documentos juntados aos autos, em especial junto ao ID 281121892.

Sustenta que, além dos valores reconhecidos na sentença (totalizando R$ 7.982,66), também deveriam ser incluídos os seguintes: R$ 318,00 (27/5/2024); R$ 377,84 (22/5/2024); R$ 1.600,00 (23/4/2024); e R$ 1.662,67 (30/5/2024), imputando à parte ré a responsabilidade pelo reembolso.

Aduz, ainda, omissão do Juízo quanto à análise dos danos morais alegadamente sofridos.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença, condenando a reclamada ao pagamento do montante de R$ 11.941,17, bem como pelos danos morais experimentados, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

A reclamada apresentou suas contrarrazões (ID 281121436), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e à reclamada o ônus de desconstituir a pretensão da demandante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal. No Caso concreto, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Da análise dos autos,
em especial os documentos anexados ao ID 281121892
, observam-se que os valores
considerados na sentença encontram respaldo em extratos e recibos
, quais sejam:
a
) R$ 1.600,00 pago em 21/5/2024;
b
) R$ 1.662,67 pago em 17/5/2024;
c
) R$ 1.830,03 pago em 3/5/2024;
d
) R$ 1.662,67 pago em 21/5/2024; e R$ 1.227,29, pago em 6/4/2025.

Não há comprovação nos autos dos demais valores indicados em sede recursal.

Ainda que tenham sido anexadas capturas de tela “
prints
” no corpo das razões recursais, os indícios ali apresentados não foram acompanhados de documentação idônea que comprove de forma inequívoca os alegados desembolsos.

Registre-se que
o extrato constante no ID 281121892, à página 10, não apresenta identificação da parte autora
, não podendo, portanto, ser admitido como prova hábil para sustentar os fatos alegados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento. Embora se reconheça que a relação contratual possa ter gerado desconforto,
não se verifica
, nos autos,
situação que ultrapasse o mero aborrecimento
, tampouco se constata conduta ilícita apta a ensejar reparação por dano extrapatrimonial. Ademais, os atestados e receitas médicas juntados não evidenciam nexo causal entre os fatos alegados e eventual abalo moral sofrido.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025